Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-44.1996.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000893-44.1996.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BACANA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 73.832.156/0001-02 (EMBARGANTE), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 154.442.441-87 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 476.383.629-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BACANA AUTO POSTO LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000893-44.1996.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 116000987 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 117071996 que a omissão, no presente caso, se dá em razão da ausência de manifestação no acórdão sobre a existência de bens, bem como pelo entendimento do STJ e deste egrégio Tribunal de fixação dos honorários em desfavor do excepto/embargado, o que, caso fosse enfrentado, invariavelmente alteraria a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, V e do CPC/158 e que será melhor esclarecido em tópico próprio;

Aduz que no caso concreto, há a inversão da causalidade e da sucumbência, principalmente pelo fato de haver imóvel penhorado nos autos. Observe-se que o único causador da prescrição do direito material no caso concreto é o próprio credor, pois se tivesse agido com a diligência mínima necessária poderia ter satisfeito o seu crédito ainda na época em que o processo restou paralisado por desídia sua, ou seja, a causa da extinção da ação por prescrição do direito material é única e exclusivamente da parte credora;

Afirma que é forçoso reconhecer que o acórdão foi omisso a esse respeito, tratando-se de uma violação ao próprio direito ao contraditório, expresso no art. 5º, LV, da CF/88, pois deixou de enfrentar o argumento central do recurso, que poderia infirmar a conclusão adotada, já que ficou demonstrado que a execução deveria ter sido satisfeita muito antes do ajuizamento da defesa arguida em exceção de pré-executividade, tratando-se de argumento central e fato processual inequívoco, irrefutável e facilmente perceptível nos autos do processo e, sobretudo, devidamente apontado no recurso;

Requer o prequestionamento da matéria, em relação a inadequada aplicação dos arts. 85 § 2º e 10º do CPC/156 , bem como para que conste expressamente no acordão a existência de bens passíveis de penhora, ou seja, o banco deu causa a extinção do feito pela prescrição intercorrente, o que acarreta em uma ressignificação do princípio da causalidade e da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 119224033.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Exceção de Pré-Executividade” oposta por BACANA AUTO POSTO, patrocinada por JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, doravante denominado recorrente, em face de “Execução de Título Extrajudicial” movida por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou extinta a "Ação de Execução de Título Extrajudicial" proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de ANTONIO LUIZ BORGES DE PAULA, BACANA AUTO POSTO LTDA e JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA, com fulcro no artigo 206, §3º, inciso VIII do Código Civil c/c o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A tese recursal funda-se na irresignação do patrono da parte BACANA AUTO POSTO LTDA, com o parâmetro utilizado pelo magistrado diretor na condenação da instituição financeira ao pagamento de onorários advocatícios, motivo pelo qual requer reforma da decisão vergasta da a fim de aplicar o §2º do art. 85 do CPC/15, para fixar a verba sucumbencial em no mínimo 10% e no máximo em 20%, sobre o valor do proveito econômico da ação, qual seja, o valor do débito até a data da sentença de extinção por prescrição intercorrente.

Pois bem.

O presente recurso versa somente sobre irresignação do patrono da parte originalmente executada pela instituição financeira recorrida quanto o critério utilizado na condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, para que sejam alterados para o proveito econômico percebido, ao contrário da sentença que determinou sob o valor atualizado da causa.

Cumpre salientar que a instituição financeira recorrida não apresentou recurso contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e a condenou a pagar honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa atualizado.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pois bem.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Lado outro, imprescindível se destacar que a condenação nos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que deu azo a demanda, na forma do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com o dogma da sucumbência, é o fato objetivo da derrota que legitima a condenação nas despesas do processo, incluindo os honorários advocatícios.

A atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva, razão pela qual não se mostra relevante a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa.

Entretanto, existem situações concretas, em que se verificam sérias dificuldades para a aplicação deste critério unitário, que acabam por enfraquecer a aplicação do princípio da sucumbência.

Logo, mostra-se necessária a observância do critério da evitabilidade da lide, que coloca em evidência o vínculo de causalidade que existe entre quem deu causa à demanda e a solução desta.

Sobre o tema, leciona THEOTONIO NEGRÃO:

“A regra da sucumbência, expressa neste art. 20, não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade. (Código de Processo Civil, 40ªed., SP: Ed. Saraiva, 2008, p.151/152)”.

Nesse sentir, a parte que dá ensejo à instauração da demanda deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de efetiva sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

O tema ganha relevância neste interim, vez que a instituição bancária/recorrida/exequente deixou de interpor recurso para modificar o responsável por arcar com a sucumbência.

Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida.

Isso porque, ainda que a devedora tenha logrado êxito na exceção de pré-executividade, foi ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ora extinta, haja vista que deixou de satisfazer o crédito.

Outrossim, nas razões de apelação apresentada, a exequente não se opõe ao reconhecimento da prescrição intercorrente, de modo que não houve qualquer litígio a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, tem-se que a atribuição do ônus de sucumbência ao exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois, significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

O entendimento jurisprudencial do STJ é consolidado nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.793.200/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/9/2019, DJe 27/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 1769201/SP - Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti - quarta turma - J. 12.03.2019).

Logo, quando ocorre a prescrição intercorrente não se afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

Assim, com base no princípio da causalidade, a parte recorrente/executada é quem deveria ter sido condenada no ônus sucumbencial, entretanto, o banco recorrido não interpôs recurso de apelação, motivo pelo qual é impossível a modificação nesse sentido, vez que importaria em reformatio in pejus. Desta feita, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022